Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-22.2020.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-22.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO ALMEIDA - CPF: 616.766.241-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VALIDA – REJEITADAS - ASSINATURA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIVERGENTE – ATESTADO POR PERÍCIA TÉCNICA - DANOS MORAIS MANTIDSO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM APRTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Demonstrado nos autos, por perícia técnica, que o contrato foi celebrado por fraude cometida por terceiro, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário estão embasados em contrato de cartão de empréstimo consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

6-
“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000185-22.2020.8.11.0007

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: OLAVO ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n° 1000185-22.2020.8.11.0007, da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, promovida por
OLAVO ALMEIDA
, em que se “
PARCILMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil para declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado em folha pelo Autor e o débito a ela inerente. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Bem como ao pagamento do valor de R$24.385,64 (vinte quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. CONDENO a parte requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015.”
.

(id. 174609564).

O banco apela aduzindo, preliminarmente, inépcia da inicial que
“a autora não se recorda de ter realizado a contratação, poderia ao menos ter juntado seus extratos para viabilizar juízo de valor e atender ao princípio da cooperação. O que não se pode admitir é que o judiciário passe a chancelar aventuras jurídicas nas quais as partes ingressam com ação para ver se dela exsurge ou não algum direito.”.

Afirma que a procuração apresentada pela parte autora não é valida, uma vez o lapso de tempo de oito meses entre a assinatura e propositura da ação, bem como que o patrono se encontra num município situado em outro estado, enquanto que a autora reside em Alta Floresta, a quase dois mil quilômetros de distância do advogado.

No mérito, argumenta que,
“Para que haja a condenação em indenização, mister se faz a configuração dos requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o resultado. Verifica-se in casu, que a parte apelada, ao contrário da empresa ré, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao trazer aos autos provas que atestem os fatos impeditivos de seu direito (art. 373, I CPC/15) do autor, concluindo-se que ausente o nexo de causalidade existente por qualquer ato praticado pelo autor, ausente portanto, o dano pretendido nestes autos.”

Pontua que
“existem sim semelhanças entre as assinaturas, até porque as supostas diferenças encontradas poderiam claramente passar despercebias para um “leigo”. Cumpre salientar que o Banco não possuí peritos a sua disposição diariamente, não havendo como identificar supostas diferenças mínimas tais quais as que foram assinaladas pelo perito de assinaturas.”.

Defende que
“à restituição em dobro prevista no parágrafo único do art.42 do CDC, certo é que esta não se aplica ao presente feito, uma vez que a obrigação de devolver o excesso em dobro somente se justifica se ficar demonstrada a MÁ-FÉ, o que não se conclui dos atos praticados pelo banco apelante, já que restou comprovada a boa-fé contratual da instituição, até pela disponibilização dos valores contratados em conta de titularidade da parte apelada.”.

Alega que
“se cogitar em dano moral sofrido pela parte apelada, uma vez que, ainda que seja mantido o entendimento de fraude, não há como negar que a parte apelada se beneficiou economicamente do valor do contrato, sendo certo 8 que, comparado ao benefício econômico que aproveitou a parte apelada, os descontos das parcelas em seu benefício foram incapazes de gerar quaisquer danos morais.”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido julgar improcedente os pedidos da inicial (id. 174609570).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 174609575).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA E PROCURAÇÃO

Insurge o banco afirmando que a petição inicial não atende aos critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, aduzindo que
“a parte autora alega de forma genérica que desconhece os contratos discutidos na lide, sem apresentar fatos específicos da presente demanda.”.

Afirma ainda que a procuração não possui validade.

Pois bem.

Rechaço a preliminar arguida pelo apelante nas razões do recurso, porquanto se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CP, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

A propósito:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1014502-83.2021.8.11.0041 APELANTES:

ANA LUCIA XAVIER E BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADOS:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – CONSUMIDORA SE BENEFICIOU DO NUMERÁRIO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – FRACIONAMENTO DE AÇÕES -

OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. (...)”
(N.U 1014502-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA –

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. “Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho). (...)” (N.U 1001019-92.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Sobre a procuração, não possui vício algum, isto porque, não há qualquer empecilho de o autor contratar serviços de um escritório de advocacia que está estabelecido em outro Estado, não há na legislação processual civil e nem mesmo no Estatuto da OAB, qualquer impedimento para tanto.

A respeito do lapso temporal transcorrido entre a assinatura e a propositura da ação, também não a torna invalidade, pois, em geral, a procuração
ad judicia
não tem prazo de validade, isto é, não se expira pelo decurso do tempo.

Sendo assim, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n° 1000185-22.2020.8.11.0007, da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, promovida por
OLAVO ALMEIDA
, em que se “
PARCILMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil para declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado em folha pelo Autor e o débito a ela inerente. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Bem como ao pagamento do valor de R$24.385,64 (vinte quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. CONDENO a parte requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015.”
.

(id. 174609564).

A autora disse, na inicial, que é aposentada e notou em seu benefício à existência de desconto, que segundo expõe trata-se de descontos por contrato de empréstimo no montante de R$ 12.487,68 (doze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), na qual descontava mensalmente o valor médio de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Esclareceu que jamais solicitou qualquer serviço com a requerida, e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão de algo não solicitado e nunca recebido, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Foi realizada perícia grafotécnica em que se atestou a divergência das assinaturas lançadas no documento e no contrato apresentado pelo banco, ora apelante (id. 174609556).

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
julgou o pedido da autora parcialmente procedente porque ficou comprovado que a contratação é fraudulenta, com a consequente condenação ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, bem como cancelar os descontos identificados, bem como determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas de sua remuneração.

Pois bem.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, não foi comprovado que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco apresentou falhas na adequada

verificação dos documentos e assinatura.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) Nem mesmo a instituição financeira provou, documentalmente, que a autora fez parte desta contratação. Dessa forma, houve a contratação simulada e a indevida cobrança em nome da autora.

O requerido alega que toma todos os cuidados necessários no momento de efetuar o contrato, requerendo ao contratante, que apresente todos os documentos necessários (holerites, RG, CPF, e afins). Todavia, tais alegações não a isentam de sua responsabilidade (a qual é objetiva), nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, à parte Requerida cabia o dever de cuidado na elaboração dos contratos solicitados, a fim de evitar as contratações fraudulentas, tal como a que vitimou a requerente.

Visto isso, em análise às provas documentais, noto que a parte requerida sequer juntou aos autos documentos que comprovam que a autora assinou e ou contratou qualquer serviço com a instituição financeira, nem mesmo provou que a autora possui conta na instituição financeira requerida. Sendo assim, clara a fraude que sofreu o requerido e a total falta de responsabilidade da autora com o requerido.

Restou nos autos comprovada a fraude sofrida pelo requerido, bem como a falta de responsabilidade da autora sob a contratação do empréstimo consignado em folha de pagamento (...)”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, não atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, razão pela qual reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade contratual, o seu termo inicial é da data da citação e não do evento danoso, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Sobre a restituição dos valores creditado em razão do contrato em tela, o qual foi a conta bancária da autora, mantem-se a decisão em sede de Embargos de Declaração (id. 174609569).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para reformar a sentença reduzindo o montante condenatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como alterar o termo inicial dos juros moratórios para a partir da citação.

Majoro os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023